Tribunal: STJ
Processo: 0333716-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032179 - SC (2025/0333716-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIANA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS OBJETIVOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a concessão de indulto natalino
previsto no
o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
art. 9
2. O juízo da execução penal havia julgado extinta a punibilidade da apenada com
fundamento no indulto coletivo previsto no referido decreto. O Tribunal de origem,
entretanto, deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
cassando a decisão de 1o grau e determinando o retorno da apenada ao cumprimento da
sanção imposta, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no
o,
art. 9
inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
3. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida aplicou analogia
, ao
in malam partem
estender o requisito objetivo do
o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024 aos crimes
art. 9
patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, criando obstáculo não previsto no
decreto e contrariando a vontade normativa expressa no ato presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a condenada por crime de furto
qualificado, com pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, faz jus à
concessão do indulto natalino, nos termos do
o, inciso XV, do Decreto Presidencial no
art. 9
12.338/2024.
Documento eletrônico VDA53050151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 10d042a0-01b9-4db2-bdb1-bce95001b23f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O uso de
como substitutivo de recurso próprio é vedado, salvo em
habeas corpus
hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no
caso concreto.
6. As penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do
do Código Penal, e
art. 44
o requisito temporal para o indulto deve ser cumprido em relação a cada uma delas
individualmente.
7. Para a concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída exige-se o
cumprimento dos requisitos do art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
8. No caso concreto, a agravante não cumpriu o tempo de pena suficiente para a incidência
de nenhuma das hipóteses de concessão de indulto ou comutação de penas, conforme
exigido pelo
o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
art. 9
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 12.338/2024,
o, incisos VII e XV; Código Penal,
Código de
art. 9
art. 44;
Processo Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC 1.001.159/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.008.131/SC, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53050151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 10d042a0-01b9-4db2-bdb1-bce95001b23f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032179 - SC (2025/0333716-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIANA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS OBJETIVOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a concessão de indulto natalino
previsto no
o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
art. 9
2. O juízo da execução penal havia julgado extinta a punibilidade da apenada com
fundamento no indulto coletivo previsto no referido decreto. O Tribunal de origem,
entretanto, deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
cassando a decisão de 1o grau e determinando o retorno da apenada ao cumprimento da
sanção imposta, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no
o,
art. 9
inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
3. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida aplicou analogia
, ao
in malam partem
estender o requisito objetivo do
o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024 aos crimes
art. 9
patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, criando obstáculo não previsto no
decreto e contrariando a vontade normativa expressa no ato presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53050154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:04
Código de Controle do Documento: 6c99b29c-725e-44d1-8426-4ab5ec5c57f6

4. A questão em discussão consiste em analisar se a condenada por crime de furto
qualificado, com pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, faz jus à
concessão do indulto natalino, nos termos do
o, inciso XV, do Decreto Presidencial no
art. 9
12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O uso de
como substitutivo de recurso próprio é vedado, salvo em
habeas corpus
hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no
caso concreto.
6. As penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do
do Código Penal, e
art. 44
o requisito temporal para o indulto deve ser cumprido em relação a cada uma delas
individualmente.
7. Para a concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída exige-se o
cumprimento dos requisitos do art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
8. No caso concreto, a agravante não cumpriu o tempo de pena suficiente para a incidência
de nenhuma das hipóteses de concessão de indulto ou comutação de penas, conforme
exigido pelo
o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
art. 9
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para a concessão de indulto previsto no Decreto no 12.338/2024, o apenado deve cumprir
o requisito temporal de um sexto da pena em relação a cada uma das penas restritivas de
2.
direitos impostas.
As penas restritivas de direitos, por serem autônomas, não admitem
cálculo global para fins de aferição do cumprimento de requisitos objetivos do indulto.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 12.338/2024,
o, incisos VII e XV; Código Penal,
Código de
art. 9
art. 44;
Processo Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53050154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:04
Código de Controle do Documento: 6c99b29c-725e-44d1-8426-4ab5ec5c57f6

STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC 1.001.159/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.008.131/SC, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANA APARECIDA DA
SILVA em face de decisão proferida, às fls. 126-129, que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o juízo da execução penal julgou extinta a punibilidade da
apenada com fundamento no indulto coletivo previsto no Decreto n. 12.338/2024. O
Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução do Ministério Público,
cassando a decisão de 1o grau com determinação de imediato retorno da apenada ao resgate
da sanção imposta.
Nas razões do agravo, às fls. 137-141, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que a decisão recorrida acabou por empregar analogia
ao concluir que o
in malam partem
requisito objetivo previsto no
o, VII, do Decreto no 12.338/2024 se “estenderia” aos
art. 9
crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, criando obstáculo não
previsto no decreto e contrariando a vontade normativa expressa no ato presidencial.
Alega que o fato das penas privativas de liberdade terem sido substituídas por
restritivas de direitos não impede a concessão do indulto previsto no inciso XV do artigo 9o
do Decreto.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste em analisar se a agravante, condenada por crime de
furto qualificado, com pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, faz
jus à concessão do indulto natalino, nos termos do
o, inciso XV, do Decreto
art. 9
Presidencial no 12.338/2024.
Documento eletrônico VDA53050154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:04
Código de Controle do Documento: 6c99b29c-725e-44d1-8426-4ab5ec5c57f6

A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do
recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC
535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o
10/06/2020,
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/03/2020,
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da
ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Conforme exposto na decisão agravada, o acórdão impugnado ressaltou que a
agravante não preencheu os requisitos objetivos para a concessão do indulto, pois havendo
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve ser exigida a
satisfação do requisito previsto no artigo 9o, VII, do Decreto no 12.338/24.
Confira-se a percuciente fundamentação do julgado recorrido, que adoto como
razões complementares de decidir (fls. 63-64):
De fato, embora haja divergência sobre a questão, nos delitos
patrimoniais, praticados sem emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa, quando a pena privativa de liberdade é convertida em pena
restritivas de direitos, o indulto deve ser avaliado com base no artigo 9o,
inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024. Isso se deve ao fato de que,
mesmo tratando-se de crime contra o patrimônio, a redação do inciso XV
do artigo 9o prevê expressamente que apenas "a pena privativa de
liberdade" é passível de indulto por insuficiência econômica.
O silêncio do Presidente da República acerca do tema é
eloquente e tem o claro propósito de inadmitir a aplicação da hipótese
prevista no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 aos
condenados à pena corporal substituída por pena restritivas de direitos, na
forma prevista no artigo 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal.
Em outras palavras, por força do artigo 9o, inciso VII do
referido Decreto, para a concessão do indulto aos apenados que tiveram a
pena substituída exige-se o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1
/5 se reincidente, inclusive quando se tratar de crime patrimonial.
[...]
, a agravada não cumpriu tempo de pena suficiente para
In casu
a incidência de nenhuma das hipóteses de concessão de indulto ou
comutação de penas. Logo, ausente o requisito objetivo a concessão do
indulto, a cassação da decisão impugnada é medida de rigor, com o
imediato retorno da apenada ao resgate da sanção imposta.

Documento eletrônico VDA53050154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:04
Código de Controle do Documento: 6c99b29c-725e-44d1-8426-4ab5ec5c57f6

Nessas circunstâncias, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade no
acórdão impugnado, uma vez que, consoante se extrai dos autos, a agravante foi
condenada à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infração ao
§2o, I e IV, do Código Penal, a qual foi substituída por restritiva de direitos, sendo
art. 155,
assim, para fazer jus ao indulto, deveria ter cumprido a fração exigida no inciso VII do
o do Decreto n. 12.338/2024, mas, conforme o Tribunal de origem, na data prevista,
art. 9
qual seja,
ela, ainda não havia cumprido tempo de pena suficiente.
25/12/2024,
Dessa forma, é preciso ressaltar que a Corte de origem apenas obedeceu ao
comando normativo contido no próprio decreto concessivo.
Em casos análogos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
REQUISITO
OBJETIVO.
ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA RESTRITIVA IMPOSTA.
PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no
sentido de que, ao transformar a pena de privativa de liberdade em várias
penas alternativas, é necessário, para concessão de indulto, o
cumprimento de determinada fração de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.001.159/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.

[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins
de concessão de indulto com base no Decreto no 12.338/2024, é suficiente
o cumprimento de fração mínima, 1/6, considerada globalmente entre as
penas restritivas de direitos impostas, ou se é necessário o adimplemento
individual da fração mínima em cada uma das sanções substitutivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que as penas restritivas de direitos são autônomas, nos
termos do
do Código Penal, devendo o requisito temporal para o
art. 44
indulto ser cumprido em relação a cada uma delas individualmente.
5. O Decreto no 12.338/2024, embora empregue a expressão
"um sexto da pena", deve ser interpretado em conformidade com a
natureza autônoma das penas substitutivas, de modo que o cumprimento
parcial de apenas uma delas é insuficiente para a concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA53050154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:04
Código de Controle do Documento: 6c99b29c-725e-44d1-8426-4ab5ec5c57f6

6. A jurisprudência pacífica da Corte é aplicável também ao
Decreto no 12.338/2024, conforme precedentes recentes, inclusive
colegiados, que reiteram a exigência do cumprimento de um sexto de cada
pena autônoma imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: (i) para a concessão de indulto previsto
no Decreto no 12.338/2024, o apenado deve cumprir o requisito temporal
de um sexto da pena em relação a cada uma das penas restritivas de
direitos impostas; (ii) as penas restritivas de direitos, por serem
autônomas, não admitem cálculo global para fins de aferição do
cumprimento de requisitos objetivos do indulto.
(AgRg no HC n. 1.008.131/SC, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
alteração
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53050154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:04
Código de Controle do Documento: 6c99b29c-725e-44d1-8426-4ab5ec5c57f6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0333716-2
HC 1.032.179 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80004285420258240023 80011871820258240023
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUCIANA APARECIDA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544908941<;0416@
2025/0333716-2 - HC 1032179 Petição : 2025/0114545-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:28
Código de Controle do Documento: 8CDA6EB9-1003-475D-8223-A414029932F8